Tribunal: TJSP
Processo: 1007868-22.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos à execução. Alugueres não residenciais. Sentença de improcedência. Recurso dos embargantes. Razões do apelo que se limitam a reiterar os idênticos fundamentos invocados na inicial sem atacar, direta e especificamente, os fundamentos da r. sentença. Generalidade. Inobservância ao disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC. Recurso não conhecido.